Tribunal: STF
Processo: AI 77651
Classe: AI
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-06-19
Data de publicação: 1980-06-19

Ementa:
MATÉRIA TRABALHISTA. O CÔMPUTO, NO CÁLCULO DO REPOUSO REMUNERADO, DAS HORAS EXTRAS HABITUALMENTE PRESTADAS, DECORRE DE SIMPLES INTERPRETAÇÃO DE LEI ORDINÁRIA, SEM OFENSA A TEXTO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (C.F., ART. 143). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.